Tribunal: TJPA
Processo: 0810946-47.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810946-47.2022.8.14.0006

APELANTE: FRANK DE JESUS FURTADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA PENAL. BASILAR E PENA INTERMEDIÁRIA ADEQUADAMENTE FIXADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA DO DELITO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena reclusiva de 11 anos, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 191 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, e §2º, II e VII, na forma dos arts. 70 e 71, todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há margem para exasperar a pena-base em razão das vetoriais negativadas no patamar de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito; (ii) se é possível a superação da Súmula 231 do STJ para reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, em razão do reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade; (iii) se é cabível afastar o reconhecimento da majorante do emprego de arma branca tipo faca; (iv) verificar se há margem para redução da pena considerando o
iter criminis
percorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão, o que significou o aumento de 1 ano e 6 meses para a culpabilidade e as consequências do crime, o que representa o aumento de 1/8 do intervalo da pena abstratamente estabelecida no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada circunstância negativada, de modo que há manifesta ausência de interesse recursal sob o ângulo pretendido.

4. Não há espaço para redução da pena abaixo do mínimo legal diante da incidência de atenuantes, nos termos do art. 68 do CP, e pela limitação da discricionariedade judicial e impossibilidade de violação ao princípio da legalidade e o risco de usurpação da competência legislativa.

5. No âmbito dos crimes patrimoniais, o depoimento judicial da vítima, aliado ao auto de apreensão e apresentação da faca utilizada no crime constituem meio de prova idôneo para comprovar o emprego de arma branca, o que afasta a possibilidade de exclusão da majorante do art. 157, §2º, VII do CP em razão da ausência perícia no artefato.

6. Inviável desclassificar o roubo para a forma tentada, porquanto demonstrado que os objetos foram subtraídos mediante grave ameaça, saindo da esfera de vigilância da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Se demonstrado que o magistrado já elevou a pena em 1/8 para cada circunstância judicial negativada do art. 59, resta prejudicado o pleito de reforma da sentença para aplicação da referida fração de aumento, diante da manifesta ausência de interesse recursal. 2. O reconhecimento de atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em atenção à Súmula 231 do STJ e ao princípio da legalidade. 3. No âmbito dos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem peso significativo na avaliação da trama delitiva, especialmente quando converge para a prova judicializada no sentido de que a
res furtiva
foi subtraída mediante grave ameaça com emprego de uma faca, inexistindo espaço exclusão da majorante do art. 157, §2º, VII do CP, tampouco para a desclassificação do delito para a forma tentada”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, 70, 71, 157, caput, §2º, II e VII; CPP, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Embargos Infringentes n. 0105648-61.2020.8.21.7000, Rel. Des. Dálvio Leite Dias Teixeira, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, j. 27/11/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.654.780/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/8/2024; STF,

RE 597270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/3/2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/8/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.114.382/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11/4/2023; STJ, HC n. 714.505/SP, Rel. Mini. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23/8/2022; TJDFT, ApCrim n. 0708622-59.2022.8.07.0010, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1ª Turma Criminal, j. 18/4/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j, 18/8/2020; STJ, REsp n. 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14/10/2015; Súmula nº 231/STJ; Súmula n. 14/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 3 a 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Frank de Jesus Furtado apela de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou à pena reclusiva de 11 anos, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 191 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, e §2º, II e VII, na forma dos arts. 70 e 71, todos do Código Penal (ID 11919121).

Em razões recursais, o apelante requer a reforma do cálculo dosimétrico a fim de que a exasperação da pena-base em razão das vetoriais negativadas seja estabelecida no patamar de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, bem como que a reprimenda intermediária seja estabelecida abaixo do mínimo legal, com superação da Súmula 231 do STJ, diante do reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão.

Além disso, o recorrente pugna pela exclusão da majorante do emprego de arma branca à vista da ausência de realização de perícia e comprovação do potencial lesivo do artefato. Por fim, na terceira fase do cálculo dosimétrico, postula pela redução da pena definitiva pela metade alegando que não percorreu integralmente o
iter criminis
, visto que estava em fuga quando foi capturado (ID 13028981).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 14491613), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 16638546).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, tenho que é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

A esse propósito, destaco que a defesa objetiva a reforma da sentença a fim de que a exasperação da pena-base em razão das vetoriais negativadas seja estabelecida no patamar de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito.

Nesse particular, verifico que o magistrado
a quo
declinou motivação especificada relativamente a cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, adotando, inclusive, a fração de aumento requerida pela defesa, conforme consta na sentença impugnada, transcrita no essencial:

“
a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB. A
culpabilidade
o crime foi praticado em concurso de agentes e com emprego de veículo automotor, circunstâncias que tornam mais difícil a resistência por parte da vítima, pela multiplicidade de agentes em diferentes funções, assim como o emprego de veículo automotor, especialmente do tipo motocicleta contribui tanto para o fato surpresa na abordagem às vítimas quanto para a rápida evasão do local do crime, ao mesmo tempo em que tais circunstâncias em conjunto demonstram um mínimo de planejamento e preparação para a prática criminosa e tornam extremamente difícil qualquer possibilidade de defesa por parte da vítima, pelo que tal conduta se revela mais reprovável que o ordinário – circunstância desfavorável; (...)

circunstâncias do crime
: o crime foi praticado antes das seis horas da manhã, de sorte que na data em que praticado, sequer ainda havia nascido o sol e tanto a luminosidade como o fluxo de pessoas nas vias públicas ainda era reduzido, tornando mais fácil a ação criminosa – circunstância desfavorável; (...)

Diante do imperativo constitucional do art. 93, IX, na ausência de melhor critério, mas considerando que o art. 59 prevê oito circunstâncias passíveis de análise na primeira fase, para cada circunstância desfavorável
,
estabeleço o patamar de acréscimo sobre a pena mínima em um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, para cada circunstância desfavorável encontrada.

Diante da presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao acusado, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, pelo mesmo critério, mais 97 (noventa e sete) dias-multa
.

Ante o quadro, inexiste margem para reforma da pena-base fixada, porquanto o magistrado sentenciante “no exercício de sua discricionariedade vinculada, na primeira fase da dosimetria da pena, obedeceu ao preceito contido no art. 68 do CP, atendendo o critério previsto no art. 59 do mesmo Diploma Legal, e arbitrou, de forma fundamentada, a reprimenda que entendeu necessária e suficiente para a reprovação do crime” de modo que “na individualização da pena, examinou com acuidade os elementos que diziam respeito ao fato (objetivo) e ao agente (subjetivo)” (TJRS,
Embargos Infringentes n. 0105648-61.2020.8.21.7000
, Rel. Des. Dálvio Leite Dias Teixeira, 4º Grupo de Câmaras Criminais, j. 27.11.2020).

Além do mais, a exasperação da pena-base não se afastou da jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de que “considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (
AgRg no AREsp n. 2.654.780/MA
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.8.2024).

Por fim, verificando-se que a pena-base foi fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão, o que significou o aumento de 1 ano e 6 meses para a culpabilidade e as consequências do crime, o que representa o aumento de 1/8 do intervalo da pena abstratamente estabelecida no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada circunstância negativada, há manifesta ausência de interesse recursal sob o ângulo pretendido. Incide, no ponto, o art. 577, parágrafo único do CPP.

No mérito
, também não há margem para provimento.

No ponto, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min Laurita Vaz Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Ademais, convém salientar que “a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.114.382/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/4/2023).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto as circunstâncias atenuantes reconhecidas na segunda fase não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença recorrida, que reduziu a pena em 1/4 na segunda fase (ID 11919121, pág. 9), inexistindo qualquer ilegalidade.

Sob outro ângulo, clarifico que descabe cogitar a
exclusão da majorante do uso de arma branca
, haja vista que encontra suporte probatório nos autos, conforme assentado na sentença recorrida:

“O sexto ofendido
José Arthur Coelho Teixeira
narrou em Juízo: que estava aguardando o ônibus passar quando avistou de longe três homens em duas motocicletas (sendo que um deles estava sozinho numa motocicleta, e os outros dois na outra motocicleta), que lhe abordaram, momento em que o depoente começou a correr, mas eles lhe alcançaram. O acusado Frank era o que estava sozinho em uma das motocicletas. O acusado se aproximou e lhe disse que perdeu, momento em que o depoente começou a correr, e
em seguida o acusado puxou uma faca tática, tendo o depoente entregado sua mochila com vários pertences (dinheiro – valor de oitenta e oito reais - cartão passe fácil e RG).
Depois soube que a polícia prendeu o acusado naquela mesma manhã. Após sofrer o roubo, o depoente seguiu para seu trabalho e no dia seguinte assistiu em um programa de televisão (jornal) uma reportagem sobre a prisão do acusado, tendo o reconhecido em razão de suas vestimentas (vestia a mesma camisa que usava quando lhe roubou), e, por esse motivo, foi à delegacia recuperar seus objetos.” (ID 11919121, pág. 7, grifos nossos
)

A narrativa da vítima José Arthur Coelho Teixeira foi corroborada pelo interrogatório do réu que afirmou na fase judicial que: “neste dia estava saindo de casa e encontrou um pessoal que conhecia do futebol (Lucas e Júnior) que o convidaram para praticar roubo, sendo que eles já tinham uma motocicleta, uma faca e uma arma (...)” (ID 11919121 - Pág. 5), o que foi posteriormente confirmado com a apreensão da faca, conforme se extrai do auto de apreensão a apresentação de ID 11918901 - Págs. 7/8.

Neste espeque, inexiste margem para exclusão da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma branca sob o argumento de que o artefato não teria sido periciado, vez que “para fins de incidência da majorante capitulada no art. 157, § 2.º, inciso VII, do Código Penal é desnecessária a apreensão e perícia da arma branca (própria ou imprópria), podendo, o julgador, formar o seu convencimento a partir de outros elementos probatórios” (STJ,
HC n. 714.505/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.08.2022; TJDFT
ApCrim n. 0708622-59.2022.8.07.0010
, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1ª Turma Criminal, j. 18.04.2024; no mesmo sentido, a Súmula n. 14 do TJPA).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), como se deu na espécie.

Por fim, não há espaço para reconhecimento do delito em sua forma tentada, com redução da pena diante do
iter criminis
percorrido.

Isso porque inexiste dúvida acerca da consumação do crime de roubo, porquanto a
res furtiva
saiu da posse da vítima, só tendo sido recuperada em razão da perseguição que ocorreu logo após o crime, conforme demonstrado nos autos.

À vista disso, incide o enunciado sumular n. 582 do STJ segundo o qual “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(
REsp n. 1.499.050/RJ
,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015).

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso, e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025